Tribunal: TJDFT
Processo: 0750535-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, que alegava a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, a ocorrência de excesso de execução na aplicação da Taxa Selic. O agravante sustentou a necessidade de suspensão do cumprimento da sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória e da alegada inconstitucionalidade da coisa julgada, além de questionar a forma de incidência dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se a coisa julgada desconsiderou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, tornando inexigível a obrigação; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme prevê o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese.
4. A suspensão do cumprimento de sentença pelo Tema 1.349 do STF não se justifica, pois o relator do recurso extraordinário paradigma não determinou a paralisação dos processos em curso. Além disso, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, depende de deliberação judicial específica.
5. A alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta ao Tema 864 do STF foi afastada na própria decisão liminar proferida na ação rescisória, que reconheceu a existência de prévia dotação orçamentária na norma questionada e a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto.
6. A Taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o valor consolidado da dívida, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução 448/2022 do CNJ, não configurando bis in idem, pois a atualização monetária e os juros legais anteriores à EC 113/2021 integram o montante consolidado sobre o qual a Selic incide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. O Tema 864/STF não torna inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial que observou a dotação orçamentária e os critérios legais de reajuste.
3. A Taxa Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.035, § 5o; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 31853 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024.